Tribunal: TJDFT
Processo: 0015750-96.2016.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO. MATÉRIA ANALISADA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o reexame da preliminar de incompetência do juízo quando a matéria já foi apreciada em sede de Habeas Corpus, por acórdão transitado em julgado.
2. Constatado o amplo exercício do contraditório e da ampla defesa não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
3. Deve ser rejeitada a prejudicial de prescrição da pretensão punitiva quando, considerando a pena máxima cominada ao crime, não se verifica a ocorrência do transcurso do lapso temporal correspondente previsto no artigo 109 do Código Penal, entre a data do recebimento da denúncia e o seu aditamento, nem tampouco até a sentença.
4. Deve ser mantida a sentença condenatória se as provas contidas nos autos demonstram que o réu, de forma livre e consciente, lesionou gravemente a vítima, no contexto de violência doméstica, incorrendo nas penas do art. 129, § 1o, inciso III, e §§ 9o e 10, todos do Código Penal.
5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevo, na medida em que as condutas são, geralmente, praticadas no ambiente doméstico, sem a presença de testemunhas.
6. Não há que se falar em legítima defesa quando demonstrado que o agressor agiu com o intento de efetivamente lesionar a vítima, sem qualquer moderação, conforme demonstrado pelo laudo da perícia e pelos depoimentos.
7. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, prejudicial de prescrição rejeitada, e não provida.